Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-58.2025.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000066-58.2025.8.05.0095

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s):

APELADO: EVANDRO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):SERGIO PALMA NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DA CNH FUNDADO EM INFRAÇÃO GRAVE. AUTUAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DETRAN E O ENTE MUNICIPAL AUTUADOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual De Trânsito Da Bahia – DETRAN/BA contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, na qual se declarou a nulidade de infração de trânsito lavrada pela Prefeitura de Teixeira de Freitas/BA, determinando o desbloqueio da CNH do autor e condenando a autarquia estadual ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00, além de custas e honorários advocatícios. O DETRAN/BA sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, a legalidade do bloqueio por infração grave durante a vigência da Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Município de Teixeira de Freitas/BA, autuador da infração, configura nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se o DETRAN/BA pode ser responsabilizado pela imposição da penalidade sem a presença do ente autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eficácia da sentença que anula auto de infração de trânsito depende da participação do ente autuador no processo, pois é este quem possui a competência e os elementos probatórios necessários para comprovar a legalidade da autuação, especialmente quanto à notificação do condutor.

4. A controvérsia envolve a legalidade de ato originado de autuação municipal, o que atrai a incidência do art. 114 do CPC, impondo a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o órgão autuador (Município de Teixeira de Freitas/BA) e o órgão executor da penalidade (DETRAN/BA).

5. A jurisprudência pátria é no sentido de que, nas ações que visam à anulação de infrações de trânsito, a ausência de citação do órgão autuador constitui vício insanável, que compromete a validade da sentença, pois impede o contraditório e a ampla defesa por parte de quem praticou o ato impugnado.

6. Ao julgar a procedência parcial da demanda com base em suposta inobservância de prazo para notificação, sem a formação do litisconsórcio passivo necessário com o Município de Teixeira de Freitas, a sentença incorreu em nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Detran/BA em suas razões, anular a sentença de mérito, com fundamento no art. 115, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que seja promovida a citação do Município de Teixeira de Freitas/BA, a fim de integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, com o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, I; CTB, art. 148, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7000150-95.2022.822.0002, Rel. Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, j. 23.09.2024; TJPR, RI nº 0008109-91.2020.8.16.0030, Rel. Juiz Paulo Fabrício Camargo, j. 06.02.2023; TJPR, RI nº 0070509-58.2021.8.16.0014, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 23.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n
º 8000066-58.2025.8.05.0095
, em que figuram como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRAN/BA
e como apelado
EVANDRO DE JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Detran/BA em suas razões,
ANULAR A SENTENÇA
de mérito, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238